Tribunal: TJDFT
Processo: 0739714-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739714-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE SILVA GUIMARAES, VALDENISE MARQUES RODRIGUES AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRUNO HENRIQUE SILVA GUIMARÃES E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0737926-67.2021.8.07.0001, proposta pelos ora Agravantes em desfavor de G. S. A. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA E OUTRAS, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes, de arresto via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Não vislumbro a presença do requisito do perigo de dano, já que os requeridos aparentemente já possuem todo o patrimônio disponível bloqueado em processos criminais de grande repercussão. Pelo que se sabe, está completamente indisponível e não seria eficaz simplesmente mais um bloqueio. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC a audiência será oportunamente cancelada. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, artigo 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação.” (Num. 109291511 do Feito originário). Discorrem os Agravantes acerca do negócio jurídico realizado e informam que investiram a quantia total de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), mas que “receberam um comunicado da presidência da empresa, conforme documento juntado aos autos, informando que suspenderiam todas as liquidações dos valores em Bitcoin, pois o dono da empresa GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS teria sido preso pela policia federal pela pratica de vários crimes, tendo a empresas/requeridas suas contas bloqueadas por ordem judicial.” (Num. 31369253 - Pág. 5). Acrescentam que postularam na origem “Tutela de Urgência no sentido de garantir o bloqueio online via SISBAJUD, no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), o qual deverá ser atualizado, a serem depositados em conta judicial, bem como requereram RENAJUD” (Num. 31369253 - Pág. 6), o que foi indeferido por meio da decisão ora recorrida. Sustentam que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que a “parte Agravada, formado por um grande grupo econômico, acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito, uma vez que está explícito e comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em conformidade ao art. 300 do CPC” (Num. 31369253 - Pág. 7). Ressaltam que estão impedidos de utilizar o valor investido, o que gera enormes prejuízos, sendo certo que a “simples análise do contexto fático e jurídico demonstra que há iminente risco de prejuízo irreparável no caso dos autos” (Num. 31369253 - Pág. 8). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento com “a reforma da decisão com o deferimento do pedido da tutela de urgência para garantir o bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) a serem depositados em conta judicial;” (Num. 31369253 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 31369255). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0737926-67.2021.8.07.0001, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes, de arresto via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, em princípio, assim como asseverado na decisão agravada, o patrimônio das Rés já se encontra indisponível em razão de determinações judiciais emanadas de processos criminais, o que não foi objeto de ataque expresso dos Agravantes em suas razões. A argumentação recursal acerca da probabilidade do direito não comporta apreciação por esta Corte de Justiça, uma vez que a decisão agravada foi proferida com base na inexistência “do requisito do perigo de dano, já que os requeridos aparentemente já possuem todo o patrimônio disponível bloqueado em processos criminais de grande repercussão”. Note-se que os próprios Agravantes reconhecem em suas razões que as empresas Agravadas tiveram as contas bloqueadas por determinação judicial. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador